Tribunal: TJMT
Processo: 1005756-32.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1005756-32.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMARO LTDA. - CNPJ: 15.070.688/0028-73 (AGRAVANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT (AGRAVADO), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DIREITO TRIBUTÁRIO – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – ARTIGO 1.030, I, “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – TEMA 1.093 DO STF – AÇÕES EM CURSO – MARCO TEMPORAL PARA ESTABELECIMENTO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS – DATA DA CONCLUSÃO DE JULGAMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO APÓS O TÉRMINO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO MÉRITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A questão discutida no Recurso Extraordinário se refere à legalidade/ilegalidade da incidência do ICMS-DIFAL no ano de 2022, bem como da modulação dos efeitos e ações em curso no julgamento do RE 1.287.019 (Tema 1.093).

2. Os efeitos da declaração de inconstitucionalidade e do recurso em que reconhecida à repercussão geral da matéria, Tema 1.093 do STF, foram prospectados para
“[...] exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022) [...]”
, constado expressamente ressalva quanto à modulação de efeitos,
in casu
, ações judiciais em curso, de modo que o aresto objeto do Recurso Extraordinário concluiu que o caso em concreto não se trata de ação judicial em curso, pois impetrado após o julgamento do mérito do Tema 1.093.

3. Mantém-se a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
AMARO LTDA
, com fundamento nos artigos 1.021 e 1.030, § 2º, ambos do Código de Processo Civil, em face da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, em razão da aplicação do Tema
1.093
/STF (id
. 179102670
).

O Agravante alega, em síntese, que
“[...]
a decisão entende que o Tema 1093/STF, regulou a questão de horário da impetração, não se limitando apenas a data 24/02/2021, e, portanto, em razão da presente ação ter sido impetrada às 21h de 24/02/2021, não estaria abarcada pelos precedentes vinculantes da Suprema Corte
”
(id.
182639653
– p. 3).

Ao final, requer o provimento do Agravo Interno, com o fim de admitir o Recurso Extraordinário.

Recurso tempestivo (id. 182817651).

Em contrarrazões, a parte agravada discorre pelo desprovimento do recurso (id. 189185658).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intime-se. Cumpra-se.

V O T O

Desa. Maria Erotides Kneip

Eméritos pares.

Nos termos do artigo 1
.030, I, “a”, e § 2º
, do Código de Processo Civil, cabe, Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que
negar seguimento a Recurso Extraordinário,

por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral
.

Nesse aspecto,
na hipótese de agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso, com embasamento na sistemática de recursos envolvendo tema com repercussão geral, é imprescindível que se demonstre que o tema não se aplica ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

Na hipótese dos autos, a decisão recorrida proferida no id. 179102670 negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no entendimento sedimentado no julgamento do RE n. 1.287.019/DF (Tema n. 1.093) que, fixou a seguinte tese:

“A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”
, consoante ementa abaixo reproduzida:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional nº 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. 1. A EC nº 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna.

2. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15.

3. A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC nº 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal.

4. Tese fixada para o Tema nº 1.093: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.

5. Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte.

6. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso. (RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099

DIVULG 24-05-2021

PUBLIC 25-05-2021)

Diante desse quadro, o recurso interposto pela parte agravante não foi admitido em razão do mencionado tema.

Isto porque a decisão do
órgão fracionário deste Tribunal,
impugnado pelo Recurso Extraordinário, consignou que o Agravante impetrou Mandado de Segurança após conhecimento do julgamento do tema, ocorrido em 24.2.2021, consignando que
“[...] a hipótese ora em estima se encontra abarcada pela modulação de efeitos realizada pela Suprema Corte, de modo que somente observará os efeitos do paradigma invocado a partir do ano de 2022, já que o writ não estava em curso quando da conclusão do julgamento pela Suprema Corte”
(id. 136036175 – p. 6).

Nessa conjuntura, no caso em concreto, constata-se que a parte agravante impetrou o Mandado de Segurança, em 24.2.2021, às 21 horas, ou seja, após o encerramento do julgamento do mérito do Tema 1.093, logo, não se enquadrando no conceito de ação em curso, d
enota-se, portanto, que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no Tema 1.093 ao presente feito.

Nesse contexto, conclui-se que é o caso de não provimento do Agravo Interno.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024